Tribunal: TJBA
Processo: 8001487-64.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001487-64.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: CAROLINA SOUZA MIRANDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – PRÉVIA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 317 DO CPC – OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001487-64.2019.8.05.0137, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada CAROLINA SOUZA MIRANDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento à apelação, para reformar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao exequente o recolhimento das custas e o regular prosseguimento da execução, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .